Tribunal: STJ
Processo: 0721038-52.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714814 - DF(2024/0273876-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA
ADVOGADOS
: TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
NATHALIA PAIVA DIAS - DF055002
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
AGRAVADO
: BRUNO ALCEU CAIXETA PEREIRA
ADVOGADO
: EROS ROMAO PEREIRA - DF042093
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: GIRLENO MARCELINO DA ROCHA - DF026611
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA PARTE DEMANDADA.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos arts. 489
e 1.022 do CPC. Consoante entendimento desta Corte, não
importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral
a controvérsia posta.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a consolidação
2.
da propriedade fiduciária, regularmente promovida nos termos da
importa na transferência da titularidade do bem ao
Lei 9.514/97,
credor fiduciário, conferindo-lhe o direito à posse do imóvel.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
Rever as conclusões da Corte local acerca da ilegitimidade
2.1.
da devedora fiduciante para perceber os frutos civis após a
consolidação da propriedade fiduciária apenas seria possível
mediante reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada em sede de especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55872455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7c339c05-04da-4976-873f-41ee02914a71

Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7c339c05-04da-4976-873f-41ee02914a71

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714814 - DF(2024/0273876-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA
ADVOGADOS
: TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
NATHALIA PAIVA DIAS - DF055002
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
AGRAVADO
: BRUNO ALCEU CAIXETA PEREIRA
ADVOGADO
: EROS ROMAO PEREIRA - DF042093
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: GIRLENO MARCELINO DA ROCHA - DF026611
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA PARTE DEMANDADA.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos arts. 489
e 1.022 do CPC. Consoante entendimento desta Corte, não
importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral
a controvérsia posta.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a consolidação
2.
da propriedade fiduciária, regularmente promovida nos termos da
importa na transferência da titularidade do bem ao
Lei 9.514/97,
credor fiduciário, conferindo-lhe o direito à posse do imóvel.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
Rever as conclusões da Corte local acerca da ilegitimidade
2.1.
da devedora fiduciante para perceber os frutos civis após a
consolidação da propriedade fiduciária apenas seria possível
mediante reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada em sede de especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55393169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 26/03/2026 18:43:51
Código de Controle do Documento: 16c21cda-e0d5-4309-bb35-1778f054aa2b

Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO SANTA FÉ LTDA, contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial da ora
insurgente.
O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITÓRIOS, assim ementado (fl. 441, e-STJ):
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. LOCAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE EM FAVOR DA TERRACAP. POSSE DE MÁ-FÉ. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela pessoa
jurídica locadora de imóvel contra sentença que, na ação de consignação em
pagamento movida pelo locatário, declarou o direito da Companhia Imobiliária de
Brasília - Terracap (credora fiduciária) ao recebimento dos alugueis, em desfavor
da
2. Se a Terracap passou a ter propriedade plena do imóvel, após
ré/apelante.
a devida notificação da devedora fiduciante, reconhece-se que a pessoa jurídica
locadora deixou de ser possuidora de boa-fé (art. 1.201 do CC), e, nessa
medida, não lhe é dado perceber os alugueis, frutos civis, sob pena de
enriquecimento ilícito, a rigor do disposto nos arts. 1.214 e 1.216 do Código Civil.
Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 485-497, e-STJ).
Nas razões de recurso especial (fls. 503-532, e-STJ), apontou a parte
recorrente ofensa aos seguintes dispositivos: arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC;
arts. 1.364 e 1.367 do Código Civil; arts. 26 e 27 da
Sustentou, em
Lei 9.514/97.
síntese: negativa de prestação jurisdicional e ausência de enfrentamento de questões
essenciais; distinção entre propriedade fiduciária e propriedade plena, com
impossibilidade de jus
fruendi pelo credor fiduciário antes da extinção da dívida e imissão na posse;
legitimidade da locadora para receber os aluguéis por se tratar de relação obrigacional
de natureza pessoal.
Contrarrazões apresentadas às fls. 539-548, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 557-558, e-STJ), negou-se o
processamento do recurso especial, dando ensejo ao agravo de fls. 564-591, e-STJ.
Contraminuta apresentada às fls. 600-601; 605-612, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 625-630, e-STJ),
do agravo para
conheceu-se
não
do recurso especial, ante a ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
conhecer
CPC e a incidência das Súmulas 283 e
e da Súmulas 83 e
284/STF
7/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 634-643, e-STJ), no qual a parte
agravante: (i) reitera a negativa de prestação jurisdicional por omissões; (ii) afasta a
Documento eletrônico VDA55393169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 26/03/2026 18:43:51
Código de Controle do Documento: 16c21cda-e0d5-4309-bb35-1778f054aa2b

incidência das Súmulas 5 e
sustentando que a controvérsia é estritamente
7/STJ,
jurídica, sem necessidade de interpretação contratual ou revolvimento probatório; (iii)
refuta a aplicação das Súmulas 283 e
afirmando ter impugnado
284/STF,
especificamente os fundamentos determinantes do acórdão e apresentado
fundamentação completa; (iv) combate o óbice da
afirmando inexistir
Súmula 83/STJ,
orientação dominante sobre os efeitos da consolidação sem quitação da dívida e sem
imissão na posse quanto ao
.
jus fruendi
Impugnação às fls. 650-654, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pelo agravante são incapazes de infirmar a decisão agravada,
motivo pelo qual merece ser mantida.
Reitera o agravante a existência de omissão no acórdão estadual acerca
1.
de questões fundamentais ao deslinde da controvérsia: (i) à distinção entre
propriedade fiduciária e propriedade plena e seus efeitos sobre o
e a
jus fruendi
necessidade de imissão na posse e quitação da dívida; (ii) à natureza obrigacional do
contrato de locação e à legitimidade para receber os aluguéis; e (iii) à suficiência dos
depósitos na consignatória. Sustenta que tais omissões configurariam violação aos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC.
Conforme destacado na decisão agravada, porém, todas as questões postas
em discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla e
fundamentada, ainda que em sentido desfavorável à parte recorrente, razão pela qual
não se identificam vícios no acórdão recorrido aptos a caracterizar violação aos arts.
489 e 1.022 do CPC.
Segundo entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
posta, como ocorre na hipótese
.
sub judice
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZATÓRIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL
C/C
COMPROVADA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se
viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do
Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos
de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em
negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões
deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos
elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não
Documento eletrônico VDA55393169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 26/03/2026 18:43:51
Código de Controle do Documento: 16c21cda-e0d5-4309-bb35-1778f054aa2b

corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao
julgado. [...] 3. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel.
AREsp 1560925/RJ,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe 02/02/2021)
Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
Confira-se:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PÔS TERMO À
EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE,
PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora
não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela
parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1520112/RJ,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
04/02/2020,
13/02/2020)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERO
PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E
APLICAÇÃO. AGRAVO
7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexistem omissões ou mesmo contradição a
serem sanadas no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para
reconhecimento de ofensa aos arts. 10, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC/2015
do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação
sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição,
tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao
postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a
responder a questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de
seu convencimento motivado, como de fato ocorre nos autos. [...] 3. Agravo
interno desprovido. (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 1445088/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
16/12/2019,
19/12/2019)
Dessa forma, considerando que as questões trazidas à discussão foram
dirimidas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegação de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC.
Defende o agravante a inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 283 e
2.
e das Súmulas 83 e
afirmando ter rebatido pontualmente os
284/STF
7/STJ,
fundamentos determinantes do acórdão recorrido, que a controvérsia seria
estritamente jurídica — dispensando revolvimento probatório ou interpretação
contratual, dado que as premissas fáticas são incontroversas — e que inexistiria
orientação dominante desta Corte sobre os efeitos da consolidação quanto ao jus
do credor fiduciário.
fruendi
Sem razão.
Documento eletrônico VDA55393169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 26/03/2026 18:43:51
Código de Controle do Documento: 16c21cda-e0d5-4309-bb35-1778f054aa2b

Cinge-se a controvérsia à legitimidade para o recebimento dos aluguéis
relativos a imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia.
Conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem, em razão
da mora da devedora fiduciante, reconheceu a consolidação da propriedade fiduciária
em favor da Terracap, atribuindo-lhe a propriedade plena do imóvel, com a
consequente cessação da boa-fé possessória da locadora (devedora fiduciante). À luz
dos arts. 1.214 e 1.216 do Código Civil, qualificou o aluguel como fruto civil e concluiu
que, após a consolidação, não poderia ser percebido pela possuidora de má-fé, sob
pena de enriquecimento sem causa. Assentou, ainda, que a discussão sobre a
natureza jurídica da locação e a distinção entre propriedade fiduciária e plena não
alteraria o desfecho, porquanto a conclusão se funda no reconhecimento da má-fé
possessória da parte ré.
É o que se denota do aresto recorrido (fls. 446-449, e-STJ)
O
da
ao conceituar o instituto da alienação fiduciária em
art. 22
Lei n. 9.514/971,
garantia de bem imóvel, estabelece que, na alienação fiduciária em garantia de
bem imóvel, como garantia de que alguém (fiduciante) irá pagar a dívida
assumida, transfere-se a propriedade resolúvel de um imóvel para o credor,
ficando este obrigado a devolver ao devedor o bem que lhe foi alienado quando
houver o adimplemento integral do débito. Se, contudo, o devedor incorrer em
mora, opera-se a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.
Na hipótese, é incontroverso que o autor celebrou contrato de locação comercial
com a Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda., referente às Lojas 84 a
87, do imóvel situado na Quadra CA – 1, Lote B, Lago Norte,
com
Brasília/DF,
vigência para o período de
até
consoante contrato de ID
22/6/2020
22/6/2025,
53427018.
Ocorre que, consoante registro imobiliário acostado ao ID 53427042, o referido
imóvel foi alienado fiduciariamente para a locatária, mas, em razão da mora da
devedora fiduciante, operou-se a consolidação da propriedade em favor da
Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, em 28/3/2022.
Significa dizer que, se a Terracap passou a ter propriedade plena do imóvel,
extinguindo- se a propriedade fiduciária resolúvel, após devida notificação da
devedora fiduciante, reconhece- se que a pessoa jurídica locadora deixou de ser
possuidora de boa-fé2.
Diante desse cenário, vale destacar que, segundo o
do Código Civil, o
art. 1.214
possuidor só tem direito aos frutos percebidos enquanto durar a boa-fé, de modo
que “os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser
restituídos, depois de deduzidas as despesas da produção e custeio; devem ser
também restituídos os frutos colhidos com antecipação” (art. 1.214, parágrafo
único, do CC).
Já o
do Código Civil dispõe: “O possuidor de má-fé responde por
art. 1.216
todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua,
deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé; tem
direito às despesas da produção e custeio”.
Por conseguinte, considerando que o aluguel configura fruto civil, não é dado à
Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda., que deixou de ser possuidora
de boa-fé após a consolidação da propriedade, perceber os referidos alugueis,
sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.
[...]
Documento eletrônico VDA55393169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 26/03/2026 18:43:51
Código de Controle do Documento: 16c21cda-e0d5-4309-bb35-1778f054aa2b

Ante o exposto, afigura-se hígida a sentença que afastou a possibilidade de a
locadora (devedora fiduciante) receber alugueis após a consolidação da
propriedade em favor da credora fiduciária.
Por fim, ausente recurso da Terracap, a quem se assegurou o percebimento dos
valores consignados judicialmente, fica prejudicado o recurso no que diz respeito
à alegada insuficiência dos depósitos.
E ainda (fl. 489, e-STJ):
O acórdão considerou que a Terracap já possuía a propriedade plena do imóvel
a partir da extinção da propriedade fiduciária resolúvel e, nesse ponto, a
locadora deixou de ser a possuidora de boa-fé.
Portanto, a discussão sobre a espécie de propriedade exercida pela Terracap e
sobre a natureza jurídica do contrato de locação não são, por si sós, suficientes
para alterar a conclusão do julgamento, uma vez que a propriedade plena foi
atribuída à empresa pública distrital e houve o reconhecimento do exercício de
posse de má-fé por parte da embargante. Por consequência lógica, não poderia
a embargante receber os alugueis depositados pelo locatário.
A questão atinente aos depósitos efetuados em juízo pelo locatário não merece
reconsideração, porquanto não há dúvidas de que, uma vez julgada procedente
a consignação e não havendo recurso por parte do credor legítimo, inexiste
interesse recursal a justificar a apreciação do colegiado sobre a suficiência ou a
insuficiência dos pagamentos.
O posicionamento adotado no aresto recorrido encontra respaldo na
jurisprudência desta Corte, segundo a qual a consolidação da propriedade fiduciária,
regularmente promovida nos termos da
importa na transferência da
Lei 9.514/97,
titularidade do bem ao credor fiduciário, conferindo-lhe o direito à posse do imóvel,
inclusive para fins de tutela possessória (
Terceira Turma, DJe
REsp 1.155.716/DF,
, o que atrai a incidência da
.
22/3/2012)
Súmula 83/STJ
Ademais, ainda que as premissas fáticas centrais sejam incontroversas —
consolidação da propriedade, ausência de quitação e de imissão na posse —, a
qualificação jurídica da situação possessória da devedora fiduciante, notadamente
quanto à ciência da perda do título e à caracterização da permanência no imóvel como
posse de má-fé, tal como assentada pelas instâncias ordinárias à luz do conjunto
probatório dos autos, não pode ser revista em sede de recurso especial sem que se
incorra no reexame do acervo fático-probatório, o que atrai a vedação da
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa a qual dos litigantes
seria o credor dos valores objeto de consignação em pagamento, fundamenta-se
nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência das
Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.528.866/SP,
DJe de
)
19/11/2019,
22/11/2019.
Inafastáveis, portanto, os óbices das Súmulas 83 e 7/STJ.
Prejudicada, nesse contexto, a análise da alegada deficiência argumentativa.
Documento eletrônico VDA55393169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 26/03/2026 18:43:51
Código de Controle do Documento: 16c21cda-e0d5-4309-bb35-1778f054aa2b

Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55393169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 26/03/2026 18:43:51
Código de Controle do Documento: 16c21cda-e0d5-4309-bb35-1778f054aa2b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.714.814 / DF
Número Registro: 2024/0273876-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07210385220238070001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA
ADVOGADOS : TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
NATHALIA PAIVA DIAS - DF055002
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
AGRAVADO
: BRUNO ALCEU CAIXETA PEREIRA
ADVOGADO
: EROS ROMAO PEREIRA - DF042093
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: GIRLENO MARCELINO DA ROCHA - DF026611
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA
ADVOGADOS : TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
NATHALIA PAIVA DIAS - DF055002
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
AGRAVADO
: BRUNO ALCEU CAIXETA PEREIRA
Documento eletrônico VDA55856001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:08:39
Código de Controle do Documento: 4c088929-6967-4cc1-84c9-5f37e148f82d

ADVOGADO
: EROS ROMAO PEREIRA - DF042093
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: GIRLENO MARCELINO DA ROCHA - DF026611
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55856001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:08:39
Código de Controle do Documento: 4c088929-6967-4cc1-84c9-5f37e148f82d